Tribunal: TJSP
Processo: 0112329-29.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação de nulidade de cláusula contratual c.c. restituição de valores pagos. A correção monetária do valor total de VRG previsto no contrato, assim como do VRG pago antecipadamente, não representa qualquer acréscimo, tendo por objetivo apenas recompor a expressão econômica da moeda, que se perde em decorrência do processo inflacionário. O encargo, porém, deve incidir apenas

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação de nulidade de cláusula contratual c.c. restituição de valores pagos. A correção monetária do valor total de VRG previsto no contrato, assim como do VRG pago antecipadamente, não representa qualquer acréscimo, tendo por objetivo apenas recompor a expressão econômica da moeda, que se perde em decorrência do processo inflacionário. O encargo, porém, deve incidir apenas desde a data prevista para o fim da relação contratual, a partir de quando os valores passam a sofrer depreciação. Até então, presume-se que os encargos pré-fixados já foram considerados na formação do VRG. Necessidade, ademais, de atualização do valor de venda do veículo, desde a alienação, também para preservar a sua expressão econômica. Contudo, ainda que adotados os critérios de atualização, não haverá valor a ser restituído à arrendatária, a teor do que dispõe a Súmula no 564 do C. STJ.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0112329-29.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALZIRA
MARTINS BOUCINHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BFB LEASING S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0112329-29.2012.8.26.0100 -Voto no 35.033
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 2a VARA CÍVEL
Apelante: ALZIRA MARTINS BOUCINHA
Apelado: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
MM. Juiz Prolator: Tom Alexandre Brandão
VOTO No 35.033
Arrendamento mercantil. Ação de nulidade de
cláusula contratual c.c. restituição de valores
pagos. A correção monetária do valor total de VRG
previsto no contrato, assim como do VRG pago
antecipadamente,
não
representa
qualquer
acréscimo, tendo por objetivo apenas recompor a
expressão econômica da moeda, que se perde em
decorrência do processo inflacionário. O encargo,
porém, deve incidir apenas desde a data prevista
para o fim da relação contratual, a partir de quando
os valores passam a sofrer depreciação. Até então,
presume-se que os encargos pré-fixados já foram
considerados na formação do VRG. Necessidade,
ademais, de atualização do valor de venda do
veículo, desde a alienação, também para preservar
a sua expressão econômica. Contudo, ainda que
adotados os critérios de atualização, não haverá
valor a ser restituído à arrendatária, a teor do que
dispõe a Súmula no 564 do C. STJ.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 256/259, cujo relatório se adota,
julgou o pedido improcedente, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade das
verbas, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 262/275). Alega que, segundo
entendimento jurisprudencial, os valores pagos a título de VRG
antecipadamente devem ser atualizados desde os respectivos desembolsos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0112329-29.2012.8.26.0100 -Voto no 35.033
3
Acrescenta que, caso os aludidos valores não sejam atualizados, a demora
na liquidação beneficiará a arrendante. Defende a impossibilidade de
atualização do VRG previsto no contrato, eis que a decisão proferida no
julgamento do REsp. 1.099.2012/RJ define como crédito da arrendante o
VRG pactuado na contratação, sem qualquer previsão de atualização do
referido valor. Anota que o valor do VRG contratualmente estabelecido
reflete o valor que a arrendante pretende recuperar ao final do contrato.
Argumenta que, na contestação, a apelada não informou por quanto vendeu
o automóvel, tampouco juntou nota fiscal de leilão, o que torna precluso o
seu direito de apresentar o recibo de venda do bem. Ressalta que a tabela
FIPE deve ser utilizada para apuração do saldo existente em seu favor.
Reforça que a nota fiscal de venda de fls. 157 é intempestiva. Sustenta que
o veículo foi alienado pela quantia irrisória de R$7.200,00, não obstante, à
época da reintegração, o seu valor de mercado fosse de R$15.214,00,
caracterizando preço vil. Releva a necessidade de atualização do valor
obtido com a venda do bem na realização do cálculo estabelecido na
Súmula no 564 do C. STJ. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 278/280).
É o relatório.
Em 25.09.2008, a autora celebrou contrato de
arrendamento mercantil com a ré para aquisição de veículo, cujo término
seria a data de 25.09.2013. Sob a alegação de inadimplemento das
prestações avençadas, a instituição financeira, em 27.01.2011, ingressou
com ação de reintegração de posse, que foi julgada procedente (fls. 25/29 e
27/38).
Posteriormente, alegando abusividade das cláusulas
contratuais que estipulam a perda do VRG pago, a cobrança de tarifas de
contratação, avaliação de bem e inclusão de gravame, assim como o
pagamento de juros cumulados com comissão de permanência, ingressou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0112329-29.2012.8.26.0100 -Voto no 35.033
4
com a presente ação, que foi julgada improcedente, resultando no presente
recurso.
Não há sentido em que apenas o valor total de VRG
previsto no contrato não sofra qualquer tipo de atualização monetária, até
porque o encargo em questão destina-se apenas a recompor a expressão
econômica da moeda, que se perde em decorrência do processo
inflacionário.
Em caso semelhante, esta E. Corte já decidiu: “De rigor
a correção monetária sobre todos os valores, inclusive sobre o valor de VRG
contratado, por se tratar de mera recomposição, não constituindo qualquer
acréscimo” (TJSP; Agravo de Instrumento 2092077-33.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2019;
Data de Registro: 12/06/2019).
No
mesmo sentido: “Questionamento quanto à
incidência de correção monetária sobre o VRG contratado. Atualização
monetária que é devida, por ser mera recomposição do valor da moeda.
Incidência sobre o VRG pactuado na contratação, bem como sobre o valor
adiantado a tal título pelo arrendatário. Planilha apresentada pela
arrendatária, na qual ela mesma aplica a correção monetária sobre o valor
que adiantou a título de VRG no ato da contratação e nas parcelas,
contrariando as próprias alegações aportadas nas razões recursais.
Pretensão de aplicação da correção monetária sobre os valores que
adiantou a título de VRG, para depois compensar o montante pago com o
valor do VRG sem atualização, que promoveria o enriquecimento sem causa
da autora, por inobservância da isonomia no cálculo” (TJSP; Apelação Cível
1009493-81.2018.8.26.0477; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro: 03/06/2019).
Assentada a possibilidade de correção monetária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0112329-29.2012.8.26.0100 -Voto no 35.033
5
valor relativo ao VRG total do contrato, impõe-se estabelecer o termo inicial
da sua incidência.
A
composição
do
VRG
realmente
compreende
encargos pré-fixados, em ordem a garantir à instituição financeira a
recuperação do valor do bem arrendado, obtendo, ainda, retorno do
investimento. Retroceder a correção monetária à data de celebração do
contrato implicaria bis in idem.
A antecipação dos encargos utilizados na formação do
VRG, entretanto, não se estende indefinidamente no tempo, contemplando
o lapso previsto entre a contratação e a data prevista para encerramento do
contrato. A partir do fim da relação contratual, esse valor também passa a
sofrer depreciação.
Deste modo, o termo inicial de incidência da correção
monetária sobre o valor total do VRG é a data prevista para o encerramento
do contrato (25.09.2013), como, aliás, assinalado nos precedentes desta E.
Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO
PERICIAL QUE ATUALIZA O VALOR DO VRG EMBUTIDO
NAS PARCELAS. INVIABILIDADE. VRG CONTRATUAL
QUE REPRESENTA VALOR FUTURO ESPERADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANDO DO TÉRMINO DO
CONTRATO. IMPEDIMENTO DE SUA ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA ANTES DO EXAURIMENTO DO CONTRATO.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA. DECISÃO AGRAVADA
REFORMADA. Agravo de instrumento parcialmente provido,
nos termos do acórdão.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2224438-48.2018.8.26.0000;
Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/01/2019; Data de Registro:
22/01/2019).
Agravo de instrumento. Decisão proferida em fase de
liquidação de sentença. 1. Recurso comporta conhecimento,
pois interposto contra decisão interlocutória proferida em
fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0112329-29.2012.8.26.0100 -Voto no 35.033
6
monetária do valor residual garantido previsto em contrato
com termo inicial na data de retomada do bem.
Impossibilidade. O montante avençado a título de VRG
corresponde ao valor do bem ao término do contrato, ou
seja, a fixação do VRG considera o valor de mercado em
momento futuro e certo, já se considerando a depreciação
que incidirá sobre o bem no curso do contrato. Portanto,
incabível determinar a incidência de correção monetária
sobre o valor futuro do bem, eis que, somente após o termo
final previsto em contrato pode-se admitir que o valor
previamente ajustado possa ser passível de recomposição
de seu valor nominal. 3. Parcelas de VRG vencidas e não
pagas até a data da retomada do bem. Incabível discutir a
incidência de correção monetária sobre tais parcelas, pois,
já decidido em primeiro grau que o VRG inadimplido até a
retomada do bem não constitui crédito em favor do
agravado, mas somente o relativo às parcelas, sem
considerar o VRG. 4. Correção de outros créditos do
agravado incida somente até a data de retomada do bem.
Inadmissibilidade. Encargos que devem observar os termos
do contrato. Observância aos termos do REsp no 1.099.212
RJ, submetido ao regime previsto no artigo 543-C do
CPC/73, e Súmula no 564 do STJ. Agravo parcialmente
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2239488-85.2016.8.26.0000;
Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 34a Câmara
de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 14/03/2017; Data de Registro: 14/03/2017).
Anote-se que o VRG pago antecipadamente, assim
como o previsto no contrato, deverá ser atualizado a partir da data de
encerramento do contrato. Nesse sentido são os seguintes julgado deste E.
Tribunal de Justiça:
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A TÍTULO DE
VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) RETOMADA DO
VEÍCULO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
Contrato de 'leasing'
Antecipação do Valor Residual
Garantido
Possibilidade - Restituição condicionada à
existência de saldo em favor do arrendatário, após a venda
do
bem
e
abatimento
do
valor
contratualmente
disponibilizado ao devedor, quando o produto da soma do
VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o
total pactuado como VRG na contratação Saldo credor em
favor do arrendatário inexistente - Autor que não demonstra
o alegado fato constitutivo da sua pretensão Pretensão
fundada na incidência de juros e correção monetária sobre o
VRG pago antecipadamente Descabimento. CORREÇÃO
MONETÁRIA Termo inicial Data do término da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0112329-29.2012.8.26.0100 -Voto no 35.033
7
contratual, para o VRG contratado e para o VRG pago
antecipadamente. JUROS Descabida a incidência sobre o
VRG antecipado no curso da relação contratual, pois não há
mora da arrendadora Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1004894-96.2017.8.26.0554; Relator
(a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020).
Arrendamento mercantil. Ação de cobrança. Pedido de
restituição de VRG. Existência de controvérsia acerca do
número de parcelas quitadas. Prova documental produzida
que permite presumir que foram pagas 25 parcelas.
Presunção não infirmada por outros elementos probatórios.
Alegação de omissão da sentença quanto à necessidade de
atualização do VRG. Matéria que, embora não suscitada em
embargos declaratórios, comporta conhecimento, nos
termos do art. 1.013, § 1o, do CPC. Termo inicial de
incidência de correção monetária sobre o VRG pago
antecipadamente e o montante total previsto no contrato
como devido a esse título. Incidência a partir da data
prevista para o término do contrato. Medida que assegura
tratamento isonômico entre as partes. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000332-11.2019.8.26.0510; Relator
(a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Rio Claro - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).
Cabe o registro de que todos os valores deverão ser
atualizados, inclusive o valor de venda do veículo, qual seja, R$7.200,00, a
partir de 08.09.2011, data em que foi alienado, para preservar sua
expressão econômica.
No ponto, registre-se que o valor do veículo a ser
considerado na fórmula aritmética é aquele pelo qual foi efetivamente
alienado em leilão, conforme estabelecido de forma expressa e inequívoca
na mencionada Súmula no 564.
Ademais, cumpre anotar que, nos termos do art. 370
do CPC, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito”. Com respaldo na lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0112329-29.2012.8.26.0100 -Voto no 35.033
8
determinou o juiz a quo à ré que esclarecesse se houve a alienação do
veículo arrendado, em que data e por qual preço, comprovando
documentalmente o resultado do ato (fls. 147). Em cumprimento à
determinação judicial, a ré coligou aos autos a nota de venda em leilão (fls.
154/155), o que afasta a arguição de intempestividade suscitada, até
mesmo porque se trata de prova de pagamento, que pode ser produzida em
qualquer fase processual.
A depreciação do valor do veículo realmente era
esperada, pelo fato de que alienações em leilão nunca atingem o valor de
mercado do bem, como é sabido, sobretudo pelos riscos assumidos pelo
arrematante, que justificam o deságio.
Contudo, mesmo utilizando os critérios de atualização
acima descritos, a soma do valor de venda do veículo com o VRG pago
declarado pela autora será inferior ao valor do VRG contratado, inexistindo,
nos termos da Súmula no 564 do C. STJ, valor a ser restituído à
arrendatária.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários de sucumbência
para 15% do valor atualizada da causa, com a ressalva de suspensão da
exigibilidade das verbas por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator